Tribunal: STF
Processo: RE 104628
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- REGISTRO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO, POR NULIDADE.
SENDO O PRÓPRIO REGISTRO NULO, POR VÍCIO ESSENCIAL, PODE ELE SER
CANCELADO INDEPENDENTEMENTE DE AÇÃO DIRETA (ART. 214 DA LEI DE
REGISTROS PUBLICOS). NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR TAL NULIDADE,
REFERENTE AO ATO DE REGISTRO EM SI, DE ANULAÇÃO DO TÍTULO QUE LHE
DEU ORIGEM.